Tribunal: STF
Processo: ADI 7950
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo partido político Rede Sustentabilidade em face do art. 11 da Lei nº 15.142/2025, de seguinte teor:

“Art. 11. O disposto nesta Lei não se aplicará aos concursos públicos e aos processos seletivos simplificados cujos editais de abertura tenham sido publicados anteriormente à data de sua entrada em vigor, permanecendo regidos pela Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014”.

2. Inicialmente, o requerente pugnou pela distribuição da ação por prevenção à ADI nº 7.654/DF, de relatoria do e. Ministro Flávio Dino, considerando que o objeto daquela ação - a Lei nº 12.990/2014 - igualmente disciplina as ações afirmativas de reserva de vagas em concursos públicos para pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas. 

3. Em seguida, defende sua legitimidade ativa afirmando ser partido político com representação do Congresso Nacional, condição que lhe garante legitimidade universal, nos termos do art. 103, inciso VIII, da Constituição.

4. Quanto ao mérito, a Rede Sustentabilidade inicia sua fundamentação destacando o caráter intertemporal do art. 11 da Lei nº 15.142/2025 - norma ora impugnada - ao estabelecer regra transitória determinando a aplicação da Lei nº 12.990/2014 aos certames públicos cujos editais tenham sido publicados durante sua vigência. Desse modo, sustenta, in verbis: 

“O problema constitucional que justifica a presente ação não reside na invalidade abstrata do dispositivo. A pretensão formulada pela REDE SUSTENTABILIDADE é mais contida e tecnicamente precisa: o que se sustenta é que a incidência automática e irrefletida do art. 11 ao concurso da Polícia Federal regido pelo Edital n.º 1 — PF — Policial, publicado em 21 de maio de 2025, produz resultado material incompatível com a Constituição da República e com o bloco de constitucionalidade que a complementa. Não se pede a expulsão do dispositivo do ordenamento. Pede-se que a este Tribunal seja conferida, ao art. 11, interpretação conforme a Constituição, de modo a excluir da abrangência da cláusula transitória o certame específico ora em debate, cujas circunstâncias excepcionais, como se demonstrará, tornam a aplicação automática da norma constitucionalmente inadmissível.” (e-doc. 1, p. 6)

5. A requerente argumenta que houve fraude constitucional pois “(...) A Administração Pública não está submetida apenas à legalidade estrita, mas também aos princípios da moralidade, da finalidade, da igualdade material e da boa-fé objetiva (art. 37, caput, da Constituição).” Assim sendo, “[q]uando o Estado, já ciente da aprovação final de novo regime legal de cotas, desencadeia certame a apenas quatorze dias de sua entrada em vigor, produz-se situação excepcional que impede a aplicação neutra e indiferenciada do art. 11. A leitura literal do dispositivo, sem filtragem constitucional, faria com que a norma transitória deixasse de proteger segurança jurídica e passasse a operar como obstáculo à máxima efetividade de direito fundamental coletivo.” (e-doc. 1, p. 10).

6. Sublinha o entendimento sufragado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC nº 41 que, ao apreciar a constitucionalidade da Lei nº 12.990/2014, garantiu a aplicação da reserva de vagas em todas as fases do concurso e sobre todas as vagas ofertadas, em obediência ao princípio da igualdade material. Logo, o pleito de interpretação conforme à Constituição ao art. 11 da Lei nº 15.142/2025 não configuraria indesejada inovação jurídica, apenas reflete as balizas estabelecidas no mencionado julgado.

7. Em suma, pugna o partido requerente: “Eis a hipótese típica de interpretação conforme a Constituição: o dispositivo é válido em abstrato, mas sua incidência em determinada situação concreta colide com os mandamentos constitucionais. A solução não é a declaração de inconstitucionalidade do art. 11, mas a exclusão, por via de interpretação conforme a Constituição, da hipótese de incidência do certame da Polícia Federal de seu âmbito de abrangência.” (e-doc. 1, p. 19)

8. Após desenvolver os argumentos de mérito, o autor pede cautelarmente a “suspensão imediata da incidência do art. 11 da Lei n.º 15.142/2025 ao concurso da Polícia Federal (Edital n.º 1 — PF — Policial), determinando-se que o certame prossiga sob o regime da Lei n.º 15.142/2025.” (e-doc. 1, p. 22)

9. Por fim, a Rede Sustentabilidade faz os seguintes pedidos:

“(1) Conheça da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, nos termos do art. 3.º da Lei n.º 9.868/1999, reconhecendo a legitimidade ativa da Requerente com fundamento no art. 103, VIII, da Constituição da República; 
(2) Conceda, ad referendum do Plenário, ou diretamente pelo Plenário, medida cautelar para suspender a eficácia do art. 11 da Lei n.º 15.142/2025 no que concerne à sua incidência sobre o concurso público regido pelo Edital n.º 1 — PF — Policial, publicado em 21 de maio de 2025, determinando-se o prosseguimento do certame sob o regime jurídico da Lei n.º 15.142/2025; 
(3) Notifique o Presidente da República e o Congresso Nacional, nos termos do art. 6.º da Lei n.º 9.868/1999, para que, querendo, prestem informações no prazo legal; 
(4) Ouça o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, na forma dos arts. 8.º e 9.º da Lei n.º 9.868/1999;
(5) Ao final, julgue procedente o pedido, para conferir ao art. 11 da Lei n.º 15.142/2025 interpretação conforme a Constituição, com o fim de excluir do âmbito de incidência desse dispositivo o concurso público da Polícia Federal regido pelo Edital n.º 1 — PF — Policial, publicado em 21 de maio de 2025, reconhecendo-se que a aplicação automática do art. 11 a esse certame específico é incompatível com os princípios constitucionais da igualdade material, da máxima efetividade dos direitos fundamentais, da vedação ao retrocesso, da moralidade administrativa e do dever estatal de combate ao racismo estrutural, bem como com as normas convencionais de nível constitucional dos arts. 1.1, 1.2, 1.5 e 5 da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, determinando-se, em consequência, que o certame em questão seja regido pela Lei n.º 15.142/2025 em sua integralidade.” (e-doc. 1, p. 22-23)

10. Preliminarmente, considero hígida a distribuição realizada, não sendo o caso de prevenção entre a presente ação e a ADI nº 7.654/DF, tendo em vista que a referida ação direta teve seu trânsito em julgado certificado pela Secretaria Judiciária deste Tribunal em 06 de março de 2026. Portanto, já não está mais em tramitação, com a consequente determinação de arquivamento dos autos. 

11. Ademais, o art. 77-B do Regimento Interno do STF, que rege a aplicação da regra da distribuição por prevenção especificamente em relação às ações de controle concentrado de constitucionalidade, condiciona o vínculo entre as demandas à “coincidência total ou parcial de objetos”. Contudo, na presente ação escrutina-se a constitucionalidade de dispositivo da Lei nº 15.142/2025, ao passo em que a ADI nº 7.654/DF tinha por objeto a Lei nº 12.990/2014.

12. Ultrapassada a questão, no que tange à instrução processual, em observância aos ditames estabelecidos pela Lei nº 9.868/1999, para o adequado processamento das ações de controle abstrato de constitucionalidade, adoto o rito estabelecido pelo art. 12 do referido diploma normativo.

13. Ante o exposto, solicitem-se informações, a serem prestadas pela Presidência da República e pelo Congresso Nacional, no prazo de 10 (dez) dias.

14. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 18 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator